Tribunal: TJSP
Processo: 2203055-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000750542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2203055-77.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Presidente Epitácio, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado SHINGO KAWAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2203055-77.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 31.140
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2203055-77.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO (2a VARA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SHINGO KAWAMOTO
VOTO No 31.140
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Escolha de um dos devedores
para figurar no polo passivo. Possibilidade.
Litisconsórcio
necessário
afastado
(tema
315).Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em julgamento repetitivo. Decisão mantida.Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
de sentença proferida em ação civil pública,negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.145.146/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a necessidade de litisconsórcio
passivo necessário entre a União e o BACEN. Aduz a
incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da
matéria,
em
decorrência
do
reconhecimento
do
litisconsórcio.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2203055-77.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 31.140
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no1.145.146/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a parte
autora pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no polo passivo da demanda, não havendo
litisconsórcio compulsório ou necessário. Confira-se a
fls. 185/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2203055-77.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 31.140
4
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 138/142) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela inexistência de
litisconsórcio necessário entre a União e o BACEN.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “As
preliminares arguidas pelo banco são inconsistentes.
Não se cuida de intervenção de terceiros, União ou
Banco Central, além do que tudo já restou decidido
pela Câmara preventa e pelo próprio STJ” (fls. 141)
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO